Tribunal: TJBA
Processo: 0504595-94.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504595-94.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTANA MACIEL

Advogado(s)
:
ALBERTO DE SOUSA SILVA, GLEICE LIMA GUMES TIGRE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, RAFAEL SGANZERLA DURAND, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. OBRIGATORIEDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO PRESENTE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a omissão suscitada pelo recorrente restou devidamente caracterizada, considerando a ausência de manifestação sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3 – A norma processual impõe ao órgão julgador o dever de majorar os honorários quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, desde que mantida a sucumbência da parte vencida, como ocorreu no presente caso. Tratando-se de comando legal vinculado, a ausência de manifestação expressa configurou omissão que deve ser sanada.

4 – Recurso conhecido e acolhido para majorar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do embargante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8023460-95.2019.8.05.0001, embargante BANCO DO BRASIL S.A. e embargado RICARDO SANTANA MACIEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora
.

III